Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713947-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (id 34968369) que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora em sua conta corrente, efetuada via Sisbajud, determinando a transferência do valor para o credor, e deferiu a penhora e leilão do veículo I/FORD RANGER LTD CD2 25, objeto de restrição no Renajud. Alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados, porque têm natureza salarial e que o veículo penhorado não lhe pertence mais, pois vendido a terceiro de boa-fé no prazo para impugnação ou pagamento voluntário do débito, além de possuir outros dois automóveis passíveis de penhora, negando, por isso, fraude à execução. Sustenta excesso de execução e de penhora pois o bem a ser levado a leilão é três vezes superior (R$ 85.000,00) ao valor atualizado do débito (R$ 34.707,72). Requer tutela de urgência para liberação do valor penhorado e substituição do veículo, com exclusão das restrições incidentes sobre ele, pelo veículo VW/BEETLE – PLACA JIC-4161. 2. Em princípio, não se constata a aparência do bom direito. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “(...). Não houve pagamento voluntário, tampouco acordo extrajudicial entre as partes. Apesar das alegações do requerido de que o valore bloqueado em sua conta bancária junto ao BRB seria oriundo de salário, não logrou êxito em comprovar, ônus eu lhe competia, conforme artigo 373, do Código de Processo Civil e do qual este Juízo o alertou quanto ao cumprimento, dessa forma, indefiro o levantamento da constrição via Sisbajud por não haver comprovação de que o valor bloqueado é oriundo de seu salário. Ademais, verifica-se que o próprio autor propôs que este valor fosse considerado como início de pagamento em proposta de acordo de ID 120093602. Após a preclusão desta decisão, determino a transferência de R$ 19,39 (dezenove reais e dezenove centavos) bloqueados junto à CEF e R$ 1.500,48 (um mil, quinhentos reais e quarenta e oito centavos), bloqueados junto ao BRB, ID 115364950, sejam transferidos para FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO, inscrito no CNPJ no 04.117.005/0001-50, no Banco de Brasília no 070, agência no. 125, conta corrente no 002.696-0, via ofício. Em relação aos veículos bloqueados, verifico que o requerente tem interesse em apenas um deles, Ford/Ranger, placa OWS 3368/DF, sendo portanto, o levantamento da restrição de transferência inserida nos veículos de placa JIC4161/DF e NLE6I56/DF, medida que se impõe. Assim, após a preclusão desta decisão, levantem-se as restrições impostas nos veículos de placa JIC4161/DF e NLE6I56/DF, ID 115361739 e 115364950. Em relação a alegada venda do veículo Ford/Ranger, placa OWS 3368/DF realizada em 12/11/2021, verifico que não há registro da venda nos sistemas do DETRAN na data da inserção da constrição e o documento que o requerido juntou para comprovar a venda, para esse fim não serve. Observa-se, no ID 117160382, que o referido documento é apenas uma procuração com amplos poderes para duas pessoas físicas. Tal documento não comprova a venda do veículo, de forma que, para todos os fins, o veículo é de propriedade do requerido. Assim, defiro a penhora e leilão do veículo I/FORD RANGER LTD CD2 25, ano fabricação 2013, ano modelo 2014, placa OWS3368, no endereço: RUA BOLIVAR II, N°26, CASA, PONTE ALTA - BRASILIA - DF, CEP: 72426-010 e no endereço dos procuradores, SCIA Quadra 15 Conjunto 8 Lote 17, Brasília/DF. Nomeio como depositários fiéis do automóvel o requerido, Elieser Lustosa de Oliveira, ou seus procuradores, Eduardo Amorelli de Albuquerque, CPF 635.076.251-72 ou Natália Kerolin da Silva Lopes, CPF 043.091.561-69. (...).” O fato da avaliação do bem ter superado o valor da dívida não caracteriza excesso de execução ou de penhora, ante a possibilidade de o devedor receber o remanescente. Quanto ao contrato de compra e venda (id 34968375-76) do veículo que pretende liberar, encontra-se apócrifo, não servindo para o fim almejado, além de que consta como comprador pessoa jurídica, enquanto a procuração (id 34968374) foi outorgada a duas pessoas físicas, cujo vínculo com a empresa não foi demonstrado. Outrossim, ainda que o contracheque (id 34968377) consigne que o salário é creditado em conta do BRB, o agravante não comprovou que a penhora nela incidiu nem muito menos a natureza salarial da verba penhorada, pois ausente extrato da conta bancária ou outro meio de prova. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator